Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702546-52.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BEAUTY DERM SAUDE E ESTETICA LTDA RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por BEAUTY DERM SAUDE E ESTETICA LTDA em face de sentença que julgou improcedente o pedido. O recorrido não ofereceu contrarrazões. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 10/07/2023, com pedido de gratuidade de justiça. A recorrente foi intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício ou comprovar o recolhimento do preparo, mediante a ressalva de que inexiste presunção de veracidade de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa jurídica, não sendo suficiente a mera alegação de miserabilidade para concessão do benefício. Em seguida, a recorrente protocolou petição com extratos desatualizados da pessoa física representante da empresa recorrente, deixando de juntar os documentos especificados em decisão. Após, apresentou a petição de ID 51032544, na qual consta o recolhimento do preparo com a respectiva guia de pagamento, contudo, não apresentou o comprovante de recolhimento das custas com a respectiva guia. Não tendo cumprido a ordem de juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência da pessoa jurídica tampouco recolhido as custas processuais, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Custas pela recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora